Tribunal: TJBA
Processo: 8000552-53.2022.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000552-53.2022.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:

APELADO: SANDRA DA SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
RAMON WILLIAM MENDES BRANDAO, KARINE DE SOUZA CEUTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. TEMA 916 DO STF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. FAZENDA PÚBLICA. EC 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POSTERGADA. REEXAME NECESSÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA DE OFÍCIO.

Reconhecida a nulidade da contratação de servidor temporário sem a prévia aprovação em concurso público, é devido o pagamento do FGTS pelo período efetivamente laborado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e do Tema 916 do STF.

A ausência de informações em gestões anteriores não exonera o ente público da obrigação de emitir certidão de tempo de serviço, especialmente diante de provas constantes nos autos.

Em condenações impostas à Fazenda Pública, a partir da vigência da EC nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC para fins de juros de mora e correção monetária.

Sentença ilíquida impõe o diferimento da fixação do percentual dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Reexame necessário conhecido e parcialmente provido, com modificação de ofício da sentença quanto aos consectários legais e aos honorários advocatícios.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000552-53.2022.805.0255, oriundos da Comarca de Taperoá, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ

e como Apelada
SANDRA DA SILVA DE SOUZA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator. De ofício, em sede de reexame necessário, modificam parcialmente a sentença quanto aos consectários legais da condenação, adequando-os à EC nº 113/2021, e determinam o diferimento da fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. Mantêm-se os demais termos da sentença.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado -
S
ubstituto de
2º GRAU

RELATOR